Tribunal: TJSP
Processo: 1007735-92.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória cumulada com restituição em dobro e indenização por dano moral. Contratações não reconhecidas de saques em cartão de crédito consignado (RMC). Sentença de improcedência.
Prejudiciais de mérito. Prescrição e decadência. Ao contrário do alegado pelo recorrido (fls. 480/483), os contratos discutidos nesta lide são de 28/07/2020 e 24/03/2021 (fls. 41/55), enquanto a

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória cumulada com restituição em dobro e indenização por dano moral. Contratações não reconhecidas de saques em cartão de crédito consignado (RMC). Sentença de improcedência.
Prejudiciais de mérito. Prescrição e decadência. Ao contrário do alegado pelo recorrido (fls. 480/483), os contratos discutidos nesta lide são de 28/07/2020 e 24/03/2021 (fls. 41/55), enquanto a ação foi ajuizada em 02/12/2023. Prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB) não decorrido. Não há decadência que se possa associar ao litígio. Obrigação de trato sucessivo. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Pedido de produção de perícia em mais de uma oportunidade (fls. 377, 384 e 460). Prova pertinente e necessária. Julgamento antecipado. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa caracterizado. No caso vertente, a geolocalização constante do contrato no 69010523 (fls. 53), apesar do mesmo Município, não corresponde ao endereço da autora. Ademais, analisando os documentos da contestação (fls. 296/302), não se verifica o comprovante de disponibilização do crédito referente ao contrato no 64284246 (R$ 151,80). Deve ser consagrado o primado das garantias constitucionais do due process of law (art. 5o, LV) e da ampla defesa (art. 5o, LIV). Não podem ser indeferidas as provas pertinentes e necessárias requeridas oportunamente pela parte. De igual forma, não é admissível o indeferimento de provas, seguido da rejeição do pedido por ausência delas, por incidir em cerceamento de defesa (REsp 1.640.578/RS). Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos.
Preliminar acolhida. Recurso provido, sentença anulada. Honorários incabíveis na espécie.